Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. CONSULTA E TRATAMENTO EM FONOAUDIOLOGIA. DÉFICIT DE APRENDIZADO. ALTERAÇÕES NO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL. SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos de seu artigo 196, reiterado pela Lei Orgânica do Distrito Federal (Art. 204 e seguintes). Assim, cabe ao Estado executar políticas públicas eficazes para concretizar, efetivamente, o acesso à saúde da população que necessite de assistência médica.
2. Inadmissibilidade de alegação genérica de questões burocráticas e ou orçamentárias em detrimento da garantia do núcleo essencial do direito à saúde do apelante. Inexistência de interesse público prevalecente. Reconhecida a inconstitucionalidade da omissão estatal.
3. Nesse contexto, impõem-se a reforma parcial da sentença para incluir na condenação imposta ao Distrito Federal o fornecimento de tratamento médico na especialidade de fonoaudiologia, além da neurologia pediátrica, ambas clínicas imprescindíveis ao desenvolvimento do autor.
4. Apelação conhecida e provida.